Tribunal: STF
Processo: HC 234627
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus interposto em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no AgRg no RHC 175.098/MG, assim ementado (eDOC 7):



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO. NÃO EVIDENCIADO. AGRAVANTE FORAGIDO. PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - No que tange ao aventado excesso de prazo, cumpre ressaltar que os prazos processuais não têm as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo. 



    II - Na hipótese, não verifico o constrangimento ilegal suscitado; tendo em vista que o Agravante, em que pese afirmar a ocorrência de excesso de prazo para o fim da instrução, encontra-se foragido; o que afasta a alegação de excesso de prazo. Precedente. 



    III - No que concerne à alegação de que a prisão preventiva seria desnecessária, bem como em relação ao pleito de imposição de medidas cautelares alternativas; verifico que a quaestio não foi objeto de deliberação no acórdão hostilizado, o que obsta o exame desta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. Precedente. 



     IV - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. 



    Agravo regimental desprovido.



    Narra o impetrante, em suma, que: a) foi decretada a prisão preventiva em desfavor do paciente pela suposta prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico, contudo, a prisão foi decretada há 550 (quinhentos e cinquenta) dias sem que se tenha ao menos oferecido a denúncia; b) todos os outros investigados, cujas circunstâncias pessoais e processuais são as mesmas das do paciente, tiveram suas prisões relaxadas por excesso de prazo há mais de onze meses; c) há mais de um ano e sete meses o paciente não pode ver seus filhos e família por culpa exclusiva do Ministério Público, uma vez que sem denúncia não há do que se defender.



    Em razão do exposto, requer o relaxamento da prisão por excesso de prazo, sem indícios de autoria e materialidade.



    A liminar foi indeferida (eDOC 10). As informações foram prestadas (eDOC 12). A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento da impetração e, caso conhecida, pela denegação da ordem (eDOC 14).



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    De início, depreende-se das informações prestadas que o ora paciente, juntamente com outras pessoas, figuram como investigados pela suposta prática de associação criminosa destinada à prática do tráfico de drogas. Após representação da Autoridade Policial, a Magistrada de origem deferiu cautelares e decretou as prisões preventivas em desfavor dos investigados (eDOC 12).



    Em momento posterior, o Juízo de primeiro grau estendeu os efeitos da ordem concedida pelo Tribunal local para reconhecer o excesso de prazo na prisão dos investigados, deixando de fazê-lo, contudo, quanto ao ora paciente, que não teve cumprido o mandado de prisão expedido em seu desfavor por estar em local incerto e não sabido.



    Nesse contexto, importa destacar a jurisprudência desta Corte, sedimentada no sentido de que a condição de foragido do paciente afasta o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo:



    “Processual penal. Embargos declaratórios em recurso ordinário em habeas corpus recebidos como agravo regimental. Organização criminosa. Roubo. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Inexistência. Fuga do distrito da culpa. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. [...] 3. O excesso de prazo da instrução criminal “não resulta de simples operação aritmética, impondo-se considerar a complexidade do processo, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos, fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento”. (HC 180.426, Rel. Min. Luiz Fux). Precedente. 4. A orientação desta Corte é no sentido de que “[a] notícia de que [o] paciente se encontra foragid[o] afasta o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo para o início da instrução processual” (HC 132.803-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 5. Embargos declaratórios recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 209.435 ED, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 16.03.2022, grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, NA FORMA TENTADA. PRISÃO PREVENTIVA. LEGALIDADE. OBSERVÂNCIA DO DEVER CONSTITUCIONAL DE FUNDAMENTAÇÃO (CF, ART. 93, IX). EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO PROCESSO, COM PLURALIDADE DE CRIMES E DE ACUSADOS, E EXISTÊNCIA DE RÉUS FORAGIDOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO IDENTIFICADO. 1. [...] 4. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal entende não caracterizado excesso de prazo quando o réu, para não ser preso, evade-se do distrito da culpa, acarretando o retardamento do processo. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 194.411 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 11.11.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. IMPROCEDÊNCIA. PACIENTE DENUNCIADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES DESCRITOS NOS ARTIGOS 1º DA LEI 9.613/1998; 33 E 35 DA LEI 11.343/2006; 2º DA LEI 12.850/2013. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DE CORRÉU. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICA E JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. RÉU FORAGIDO. 1. [...] 3. O acórdão impugnado registra que o paciente encontra-se na condição de foragido. Não há dúvida de que a Constituição Federal garante a todos – indistintamente – a razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII); entretanto, não se pode ignorar que o reconhecimento de excesso de prazo no processo penal tem como finalidade principal evitar que o réu permaneça preso cautelarmente por longos períodos (RHC 120.070, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 24/6/2014). Dessa forma, estando o paciente em liberdade não há que se falar, em seu favor, em excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal que só teria relevância (…) se ele estivesse preso e, por esse excesso, pleiteasse fosse solto (RHC 80.525, Rel. Min. MOREIRA ALVES, Primeira Turma, DJ de 15/12/2000). 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 170.546 ED-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 25.09.2019, grifei)



    “[...] 2. A notícia de que a paciente se encontra foragida afasta o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo para o início da instrução processual, cuja relevância estaria justificada se ela estivesse presa e, por esse suposto excesso, fosse pleiteada sua soltura (v. g. RHC nº 80.525/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ de 15/12/2000). 3. Consoante jurisprudência da Corte, o inquérito policial é peça meramente informativa, não suscetível de contraditório, razão pela qual não se faz necessária a oitiva da paciente para se decretar a prisão preventiva. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 132.803 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 28.03.2016)



    Destarte, ausente hipótese de flagrante constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Considerando que a prisão preventiva do paciente foi decretada em 20.4.2022 e, até o momento, não houve sequer oferecimento da denúncia, oficie-se ao Juízo de origem recomendando celeridade na tramitação do inquérito.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 4 de dezembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente